Tribunal: STF
Processo: Rcl 26799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0025892-18.2014.8.19.0000, que confirmou liminar concedida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé (RJ) para determinar ao Estado reclamante a adoção de providências para reduzir a superlotação e solucionar problemas de infraestrutura da Cadeia Pública Romeiro Neto. 
    O reclamante sustenta afronta ao quanto decido na ADPF 347, em que o Tribunal decretou o estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema prisional brasileiro, ao argumento de que, com a sua admissão, esta Suprema Corte teria avocado a competência para presidir a solução global e unificada para o sistema carcerário brasileiro. 
    Afirma que soluções propostas em sede de ações civis publicas podem interferir, comprometer ou inviabilizar o julgamento de mérito da ADPF.
    Sustenta não poderem mais ser admitidas soluções materiais ou geograficamente pontuais para a questão carcerária, em especial aquelas decorrentes de decisões judiciais proferidas em sede de tutela de urgência ou já condenatórias.
    Consoante anota, “desde a admissão da ADPF 347, quaisquer decisões judiciais relacionadas com a administração penitenciaria – que vão da questão da superlotação às condições físicas das unidades carcerárias – importarão usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. 
    Afirma, ainda, que o juízo positivo de admissibilidade da ADPF 347 tem o condão de ensejar a suspensão de todos os processos do país que versem sobre administração penitenciaria.
    Requer, assim, a suspensão liminar dos processos nº 0010818-65.2013.8.19.0029 e nº 0025892-18.2014.8.19.0000, até o julgamento da reclamação; e, no mérito, seja julgado procedente o pedido, cassando-se o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e estendendo-se a suspensão do processo até o julgamento de mérito da ADPF n. 347. 
    2. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    3. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação.
    4. O Instituto de Defensores de Direitos Humanos requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.
    3. A Procuradoria Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
     1. Indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela Instituto de Defensores de Direitos Humanos. Não obstante seja possível a intervenção de amicus curiae em processo de natureza subjetiva, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da sua admissão na presente hipótese.
     Na dicção do Ministro Celso de Mello , a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).
     Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
     Na presente hipótese, entendo que as informações e/ou justificativas apresentadas não caracterizam dados técnicos e/ou relevantes que possam contribuir de maneira diferenciada e agregativa com a ampliação do debate sobre o problema jurídico, consistente na verificação de afronta, pela decisão reclamada, ao quanto decidido por esta Corte na ADPF 347/DF, não estando configuradas, portanto, a utilidade e a conveniência da sua atuação no oferecimento de justificativas técnicas.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    3. Aponta-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida no julgamento da medida cautelar na ADPF 347DF, cujo acórdão foi assim ementado:
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    4. No julgamento da medida Cautelar na ADPF 347/DF, esta Suprema Corte, apesar de ter declarado a configuração do “estado de coisas inconstitucional” relativamente ao sistema penitenciário brasileiro e ressaltado a necessidade de adoção de providências estruturais com objetivo de sanar as lesões a preceitos fundamentais sofridas pelos presos em decorrência de ações e omissões dos Poderes da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal, se limitou a determinar a realização obrigatória de audiência de custódia, a liberação do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional, bem como acolheu proposta formulada pelo Ministro Roberto Barroso, para determinar à União e aos Estados-Membros que encaminhem informações sobre a situação prisional. 
    5. Desta forma, diferentemente do que sustenta o reclamante, Suprema Corte não avocou a competência “para presidir a solução global e unificada para o sistema carcerário brasileiro”, tampouco determinou a suspensão de processos que versem sobre administração penitenciaria.
    6. Desta forma, o Juízo reclamado, ao determinar a transferência da população carcerária excedente da cadeia pública Romeiro Neto para outra unidade prisional, em razão da superlotação, bem como melhorias de segurança e infraestrutura da unidade prisional, não afrontou a decisão proferida no julgamento da medida cautelar na ADPF 347, tampouco usurpou a competência desta Suprema Corte. 
    7. A pretensão do reclamante ultrapassa os claros limites da decisão liminar proferida na ADPF 347. Nesse sentido,colho o parecer da PGR: 
    “(...)
    No entanto, de todas as medidas cautelares pleiteadas na referida ação, o Tribunal decidiu por acolher apenas três delas, determinando que: (i) os juízes e tribunais implementem as audiências de custódia no prazo máximo de 90 dias, permitindo o comparecimento do preso perante uma autoridade judicial em até 24 horas da prisão; (ii) a União libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para utilização em sua finalidade, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos; e (iii) a União e os Estados encaminhem ao STF informações sobre a situação prisional.
    São estes, portanto, os limites da decisão invocada pelo Estado reclamante.
    Verifica-se que não se trata de avocação de competência pelo STF para “presidir a solução global e unificada para o sistema carcerário brasileiro”, como argumenta o peticionário. O STF não se propõe, assim, com a referida decisão, a reconfigurar o sistema prisional brasileiro, mas sim atuar de forma dirigente em um contexto extraordinário de violação generalizada e sistemática de direitos humanos, decorrente de uma reconhecida falha estrutural do Estado.
    Busca-se, com essa medida, garantir o direito dos indivíduos sob custódia do Estado a não serem submetidos a penas cruéis ou tratamento degradante. Impedir que os juízes e tribunais decidam sobre situações de violação da dignidade de pessoas custodiadas, até que seja julgado o mérito da ADPF 347, seria ir contra seu próprio objetivo.
    Não é possível falar portanto, em suspensão de todos os processos envolvendo questões relativas à administração penitenciária, uma vez que tal pretensão ultrapassa os limites da decisão acima mencionada, não havendo, no caso dos autos, usurpação de competência do STF ou afronta à autoridade de suas decisões.
    Aliás, o objeto da decisão reclamada – a redução da superlotação e a melhoria nas condições físicas da Cadeia Pública Romeiro Neto – não possui identidade com a decisão na ADPF 347, que se reputa violada, uma vez que esta se limitou, em sede de medida cautelar, a determinar a realização de audiências de custódia e a liberação do saldo contingenciado do FUNPEN.
    Tampouco os pedidos da inicial da ADPF têm qualquer vínculo com o objeto da decisão reclamada, uma vez que dizem respeito “ao poder-dever dos juízes criminais e de execução criminal de contribuir para a redução da superlotação”2. Não tratam, portanto, das atribuições do Poder Executivo estadual em melhor administrar seu sistema carcerário.
    Ressalta-se que o STF consolidou entendimento no sentido de que “a vinculaçãoventre o julgado-paradigma proferido na ação de controle concentrado de constitucionalidadeve aquele que se impugna por meio de reclamação constitucional deve ser perfeita”3.
    (…)
    Verifica-se, assim, que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade da reclamação, tendo em vista (i) a ausência de usurpação de competência ou afronta à autoridade de decisão do STF; e (ii) a ausência de identidade entre o objeto da decisão reclamada e o conteúdo da decisão do STF invocada pelo Estado reclamante.”
    8.  Não há, portanto, estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada, tampouco configurada usurpação de competência, a inviabilizar o cabimento da presente reclamação.
     9. Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora